Tribunal: TJDFT
Processo: 0708666-38.2023.8.07.0012
Órgão julgador: GISELLE ROCHA RAPOSO
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2025-07-23
Data de publicação: 2025-07-30

Ementa:
DIREITO ADMINISTRATIVO E CIVIL. RECURSO INOMINADO. RESPONSABILIDADE CIVIL DO ESTADO. ATROPELAMENTO. DANO MORAL REFLEXO CONFIGURADO. INDENIZAÇÃO PROPORCIONAL E RAZOÁVEL. RECURSO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Recurso inominado interposto pelo réu em face da sentença que julgou procedente o pedido inicial para condená-lo ao pagamento da quantia de R$ 22.000,00 (vinte e dois mil reais) a título de indenização por danos morais.
2. Alega o recorrente que há dúvidas quanto à dinâmica do acidente, porquanto algumas testemunhas relataram que a vítima não se encontrava na faixa de pedestres no momento da colisão. Afirma que tais dúvidas devem ser consideradas no arbitramento e que a indenização fixada se mostra excessiva para compensar o dano.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
3. A questão em discussão consiste em saber se o quantum indenizatório se mostra excessivo.
III. RAZÕES DE DECIDIR
4. Incide, na hipótese, a regra da responsabilidade objetiva do Estado, segundo a qual “As pessoas jurídicas de direito público e as de direito privado prestadoras de serviços públicos responderão pelos danos que seus agentes, nessa qualidade, causarem a terceiros, assegurado o direito de regresso contra o responsável nos casos de dolo ou culpa (CF, art. 37, § 6o)”.
5. No caso, o dano moral reflexo decorre do grave abalo emocional à esfera íntima da recorrida, sobrinha neta da vítima fatal, que se encontrava presente no momento do atropelamento e testemunhou o falecimento de seu ente querido.
6. Em que pesem as alegações do réu, não foi demonstrada a culpa concorrente da vítima, em evidente ofensa ao disposto no art. 373, inciso II, do CPC, razão pela qual não há que se falar na incidência do disposto no art. 945 do CC.
7. Ademais, com o objetivo de afastar decisões baseadas exclusivamente em critérios subjetivos, tanto o Superior Tribunal de Justiça quanto o Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios têm adotado o método bifásico como parâmetro legítimo para a fixação equitativa do valor da condenação, o que foi devidamente observado pelo juízo de origem.
8. A jurisprudência dominante entende, ainda, que o juízo monocrático é o principal destinatário das provas, mostrando-se competente para eleger os critérios quantificadores do dano extrapatrimonial, de modo que a reforma só se mostra possível quando o montante concedido ferir os princípios da proporcionalidade e da razoabilidade, o que não se verifica no presente caso.
9. De fato, a autora presenciou o atropelamento de familiar e desenvolveu um quadro de estresse pós-traumático com “evolução do quadro de insônia, ansiedade e humor deprimido” (ID 73214872 - Pág. 5), o que tornou necessário acompanhamento médico e psicoterapia comportamental.
10. O valor arbitrado guardou correspondência, portanto, com a extensão do dano, nos termos do art. 944 do Código Civil, e se revela suficiente para compensar os dissabores experimentados pela recorrida, sem, contudo, ocasionar seu enriquecimento indevido. Além disso, a quantia se mostra proporcional aos valores normalmente arbitrados, não havendo justificativa para diminuição (Acórdão 1827556 e Acórdão 1749788).
IV. DISPOSITIVO
11. Recurso desprovido.
12. Isento de custas. Condenado o recorrente vencido ao pagamento de honorários, estes fixados em 10% sobre o valor da condenação (art. 55 da Lei 9.099/95).
13. A súmula de julgamento servirá de acórdão, consoante disposto no artigo 46 da Lei 9.099/95.
________________________
Dispositivos relevantes citados: CF, art. 37, § 6o. CC, art. 945. CPC, art. 373, inciso II.
Jurisprudência relevante citada: TJDFT, Acórdão 1827556, 0705561-74.2023.8.07.0005, Relator(a): SANDRA REVES, 7a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 13/03/2024, publicado no DJe: 18/03/2024; TJDFT, Acórdão 1749788, 0708468-92.2018.8.07.0006, Relator(a): LUCIMEIRE MARIA DA SILVA, 5a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 24/08/2023, publicado no DJe: 05/09/2023.